Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por W.E.A. SOLUÇÕES CIVIS E MILITARES LTDA contra a decisão de ID 18128909 – fls. 33/35, por intermédio da qual o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos Mandado de Segurança no 704132-38.2020.8.07.0018, impetrado em razão de suposto ato coator praticado pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, indeferiu a tutela vindicada em caráter liminar. Em suas razões recursais (ID 18024998), narra ter firmado contrato administrativo para aquisição de bens com o CBMDF, consistente na entrega de kits para coleta de material e detecção de 2019-nCov, necessários para identificação da Covid-19, pelo valor total de R$ 2.160.354,00, e que a entrega seria realizada em duas etapas, sendo a primeira oito dias após a assinatura do contrato e a segunda dezoito dias após o pacto, celebrado em 20/3/2020. Afirma que o contrato foi rescindido unilateralmente pela Administração Pública por alegada intempestividade na entrega dos itens, com aplicação de multa e resgate do seguro dado em garantia. Discorre sobre a abusividade e ilegalidade do ato e que este teria sido praticado em desvio de finalidade e violação ao princípio da motivação. Sustenta que não pode ser responsabilizada pela demora que não deu causa e que a recusa em receber testes que podem ser utilizados pela população do Distrito Federal não seria razoável. Busca, liminarmente, que seja determinado o imediato recebimento dos itens contratados, bem como a suspensão da multa aplicada e o resgate do importe referente ao seguro dado em garantia. Comprovante de recolhimento das custas no ID 18024999. Por intermédio do despacho de ID 18049965, a agravante foi intimada a instruir o recurso com as peças obrigatórias previstas pelo art. 1.017 do CPC. Em resposta, foi colacionada a petição e documentos de ID 18127587 e seguintes. Na decisão de ID 18146984, indeferiu-se a tutela de urgência vindicada. Por intermédio da petição de ID 18497886, o DISTRITO FEDERAL noticia que foi proferida sentença pelo Juízo de origem denegando a segurança pleiteada. Instado a se manifestar sobre a superveniente a perda do seu interesse recursal (ID 18736673), o prazo ofertado à agravante transcorreu in albis (ID 19593669). É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Posto isso, de acordo com a informação noticiada no ID 18497886, confirmada em consulta ao processo eletrônico no 704132-38.2020.8.07.0018, verifica-se que foi proferida sentença nos autos da demanda principal, tendo o Juízo de origem denegado a segurança postulada. Logo, considerando que a superveniência de sentença nos autos da pretensão originária acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, deve ser reconhecida a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido é entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. [...]. (Acórdão no 1248840, 07226081820198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) – negritei DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. [...]. (Acórdão no 1225201, 07138029120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) – negritei AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1181402, 07187423620188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019) – negritei AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. Proferida sentença julgando improcedente o pedido deduzido no bojo da ação da qual emerge a decisão liminar em face da qual foi interposto agravo de instrumento, a referida decisão, em sentido oposto ao provimento de mérito, deixa de subsistir, ensejando a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, cuja matéria era restrita à tutela de urgência vindicada na origem. (Acórdão no 1175980, 07130384220188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019) – negritei Diante do exposto, declaro prejudicado o agravo de instrumento e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Dê-se ciência à d. Procuradoria de Justiça. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator